Tribunal: TJMT
Processo: 1011218-59.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011218-59.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FERNANDA SOUSA SENA DE OLIVEIRA - CPF: 049.705.921-52 (ADVOGADO), ALTIVO JOSE DA SILVA JUNIOR - CPF: 693.160.901-72 (ADVOGADO), NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO - CPF: 271.773.098-29 (ADVOGADO), BRAKI AGROPECUARIA EIRELI - CNPJ: 33.829.924/0001-54 (TERCEIRO INTERESSADO), ISAIAS MOMO - CPF: 619.662.230-72 (TERCEIRO INTERESSADO), LENIRA CAVERZAN MOMO - CPF: 827.775.439-68 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO SOARES GERBASI - CPF: 343.856.748-25 (ADVOGADO), GAVILON DO BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA. - CNPJ: 04.485.210/0001-78 (AGRAVADO), AGREX DO BRASIL S.A. - CNPJ: 10.515.785/0001-99 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RAI no 1011218-59.2022.8.11.0000

AGRAVANTE
: GAVILON DO BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA.

AGRAVADOS
: AGREX DO BRASIL S.A.

TERCEIROS INTERESSADOS
: BRAKI AGROPECUARIA EIREL e OUTROS

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO EM EXECUÇÃO – LIMINAR INDEFERIDA – MANTIDA TUTELA CAUTELAR DE ARRESTO DE SOJA – CÉDULA DE PRODUTO RURAL – GARANTIA REAL
– PENHOR RURAL EM PRIMEIRO GRAU – DIREITO DE PREFERÊNCIA -

ARTIGO 18 DA LEI 8.929/94 -

RECURSO DESPROVIDO.

A garantia (penhor) ofertada em Cédula de Produto Rural é válida, eficaz e oponível
ergas ommes
, estando o bem a ela vinculada, protegido contra terceiros, muito mais ainda quando sua constituição é registrada no Cartório de Registro de Imóvel
. Inteligência do
art. 18 da Lei 8.929/94
.

Ainda que agravante (terceira) seja adquirente de boa-fé, em virtude do privilégio legal instituído em favor do credor exequente, este não pode ser atingido pelos efeitos de negócio jurídico particular celebrado entre o devedor hipotecário e o terceiro.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares.

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela
GAVILON DO BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA
em face decisão interlocutória que nos autos de
Embargos de Terceiro no 1000984-23.2022.8.11.0049
ajuizada em desfavor da
AGREX DO BRASIL S/A
,
indeferiu o pedido liminar
de manutenção de posse sobre 27.834,91 sacas de soja, objeto de
medida liminar de arresto
pela agravada nos autos de
Execução no 1000641-69.2022.8.11.0049
, que move contra BRAKI AGROPECUÁRIA EIRELI, ISAIAS MOMO, LENIRA CAVERZAN MOMO e BRAKI NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA (“Executados”).

Informa a agravante que se trata de uma
trading company
multinacional que atua na aquisição e revenda de diversas
commodities
, dentre elas soja em grãos, e celebrou com a
BRAKI AGROPECUARIA EIRELI (“BRAKI”)
o
Contrato de Compra e Venda de Soja n° 0003754-103
, pelo qual a BRAKI vendeu e obrigou-se a entregar à agravante GDB um total de 2.100.000 quilogramas de soja em grãos (equivalente a 35.000 sacas de 60kg) da safra 2021/2022.

Pontua que a BRAKI efetua o plantio da soja em 3.168,133 hectares de terra em Vila Rica/MT, cujas terras estão divididas da seguinte forma:

Adiante, enfatiza que a BRAKI possui 4 fazendas cujo nome faz referência à “Itumbiara”, sendo que, na condução de seus negócios, denomina essas áreas simplesmente como “Fazenda Itumbiara”, indistintamente. Na verdade, trata-se de expediente comum no meio rural, quando se é proprietário de diversas propriedades homônimas e contíguas, diferenciadas apenas para fins registrais.

Declara que, em cumprimento parcial ao Contrato, a GDB recebeu da

BRAKI o volume de 1.670.095 kg de soja, equivalentes a 27.834,91 sacas de soja, que foram produzidas na Fazenda Itumbiara I, registrada sob matrícula no 5.583 do Cartório de Registro de Imóveis de Vila Rica/MT.

Alega que, em 18/04/2022, a agravada ajuizou em segredo de justiça a Execução com pedido liminar contra os executados em decorrência do narrado inadimplemento à
Cédula de Produto Rural de no 9459042021-2022
(“CPR”), pela qual os executados teriam se obrigado a lhe entregar o volume de 41.185 sacas à exequente/agravada.

Em garantia ao cumprimento da obrigação de entrega prevista na CPR, pelo mesmo instrumento, os executados outorgaram, em favor da agravada, penhor de primeiro grau sobre a soja produzida nas Fazendas Itumbiara (Registrada sob matrícula no 5.432 do Cartório de Registro de Imóveis de Vila Rica/MT) e Tapiraguaia (Registrada sob matrícula no 5.050 do Cartório de Registro de Imóveis de Vila Rica/MT).

Diante do penhor noticiado pela agravada, o Juízo
a quo
deferiu em favor da agravada o arresto de 41.185 sacas de soja oriunda das Fazenda Itumbiara e Tapiraguaia, que estivessem depositadas no Armazém Braki Nutrição Animal e no Armazém da GDB, desde que “originárias das Fazendas Itumbiara (localizada no Município de Santa Terezinha, objeto da matrícula 5.432 do CRI de Vila Rica/MT) e Tapiraguaia (localizada no Município de Santa Terezinha, objeto da matrícula 5.050 do CRI de Vila Rica/MT)”

Sustenta ainda

que, diante dessa situação, distribuiu os embargos de terceiros na origem, com pedido liminar, pelo qual demonstrou, em suma, que a soja recebida pela GDB não é oriunda das áreas de penhor da agravada, mas sim de outra matrícula dentre aquelas denominadas simplesmente como “Fazenda Itumbiara” e que, por sua vez, a agravada não se desincumbiu de seu ônus de demonstrar que a soja em discussão de fato seria oriunda das áreas descritas em sua CPR, o que deveria lhe inviabilizar de lançar mão de propriedade alheia. Todavia, a liminar foi indeferida.

No mais, esclarece que a decisão deve ser reformada, uma vez que preencheu os requisitos legais do artigo 678 do CPC/15, portanto, fazendo jus à liminar, principalmente pelo fato da soja recebida pela agravante não ser oriunda das áreas de penhor da agravada, mas sim, proveniente da “Fazenda Itumbiara I”.

Por fim, pugna pela liminar recursal para a suspensão da ordem de arresto e depósito proferida na Execução e, no mérito, pelo provimento do recurso, confirmando a liminar recursal.

A liminar recursal foi deferida no
ID no 131281695
, para suspensão da ordem de arresto/depósito contra a embargante proferida na Execução no 1000641- 69.2022.8.11.0049, até o julgamento do mérito do presente agravo de instrumento, ficando determinada a manutenção da posse do produto (27.834,91 sacas de soja) nas mãos da GDB.

Contra o deferimento da liminar recursal fora interposto o
AGRAVO INTERNO
de
ID no 131494659
, sob o argumento de que a área plantada refere à área objeto do penhor, bem como trouxe comprovação de que no período não houve plantação na “Fazenda Itumbiara I”.

No
ID no 131887176
, foi exercido o juízo de retratação, de modo que foi reconsiderada a decisão que concedeu a liminar recursal no Agravo de Instrumento no 101128-2022.8.11.0000 (
ID no 131281695
), para indeferir a tutela de urgência, prevalecendo os despachos recorridos, até julgamento final do citado agravo de instrumento.

As contrarrazões ao agravo de instrumento vieram no ID no 133516160, oportunidade em que a parte agravada rebateu a tese recursal em todos os seus termos.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares.

Analisando detidamente o presente recurso e os autos principais na origem, verifica-se que a
AGREX DO BRASIL S/A
celebrou com a
BRAKI AGROPECUARIA EIRELI (“BRAKI”),
a
CÉDULA DE PRODUTO RURAL no 9459042021-2022
, pela qual os executados teriam se obrigado a lhe entregar o volume de 41.185 sacas de soja à exequente/agravada, referente à safra 2021/2022.

Em garantia ao cumprimento da obrigação de entrega prevista na CPR, os executados outorgaram, em favor da agravada,
penhor de primeiro grau
sobre a soja produzida nas “
Fazendas Itumbiara”
(Registrada sob matrícula no 5.432 do Cartório de Registro de Imóveis de Vila Rica/MT) e “
Tapiraguaia”
(Registrada sob matrícula no 5.050 do Cartório de Registro de Imóveis de Vila Rica/MT). Confira as duas primeiras páginas do contrato:

A cédula em questão não foi regularmente cumprida, tendo a agravada
AGREX DO BRASIL S/A
ajuizado a
Execução para Entrega de Coisa Incerta c/c Pedido de Tutela Cautelar de Urgência no 1000641-69.2022.8.11.0000
, em face da
BRAKI AGROPECUARIA EIRELI (“BRAKI”)
.
A cautelar de urgência foi concedida
, sendo determinado o arresto equivalente à quantia dado em garantia real, ou seja, 41.185 sacas de soja de 60 quilos, produzidas nas “
Fazendas Itumbiara e Tapiraguaia
”, conforme
ID no 131132680
dos autos originários. Confira a parte dispositiva:

Verifica-se ainda que a executada
BRAKI AGROPECUARIA EIRELI (“BRAKI”)
também pactuou o
CONTRATO DE COMPRA E VENDA no0003754-103
com a empresa agravante
GAVILON DO BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,
concernente a 35.000 sacas de soja de 60 quilos cada.

Confira as duas primeiras páginas:

Em razão do contrato em tela e diante do deferimento do arresto do produto em favor da agravada, a agravante ajuizou os
Embargos de Terceiros no1000984-23.2022.8.11.0049
, em face da
AGREX DO BRASIL S/A
, questionando o ato de constrição de 27.834 sacas de sojas realizado nos autos de
Execução no 1000641-69.2022.8.11.0049
, alegando que as sojas arrestadas não foram produzidas na “Fazenda Itumbiara”, objeto do penhor, mais sim, na “
Fazenda Itumbiara I
”. Todavia, a
liminar foi indeferida
pelo juízo singular, o qual entendeu ao contrário. Confira fragmento da decisão:

“(...)
Pois bem. É o relatório, decido.

Observados os requisitos formais e materiais (artigos 319 e 320 do CPC), nos termos do art. 674 e seguintes do CPC,
RECEBO
a inicial.

Sob outro aspecto, passo a deliberar sobre o pedido de tutela antecipada.

O art. 300 do CPC aduz que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Tais requisitos legais se consubstanciam na impossibilidade de espera da concessão da tutela definitiva sob pena de grave prejuízo ao direito a ser tutelado e de tornar-se o resultado final inútil em razão do tempo. Em outras palavras, cabe à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito (MARINONI, Luiz Guilherme. Tutela de Urgência e Tutela da Evidência: soluções processuais diante do tempo e da justiça. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, p. 151).

Tratando-se de embargos de terceiro contra o credor com garantia real, o CPC reserva dispositivo legal especifico para tratar da concessão da medida liminar, estabelecendo em seu artigo 680 que, caso fique suficientemente provado que outra é a coisa dada em garantia, será concedida decisão determinando a suspensão das medidas constritivas sobre o bem e a manutenção ou reintegração de posse do embargante.

Na espécie, a embargante Gavilon reconhece o direito de preferência em favor da embargada Agrex sobre os grãos produzidos na “
Fazenda Itumbiara”, objeto da matrícula n. 5432 do CRI local.

Portanto, não há divergência sobre o direito de sequela da embargada Agrex, em razão do direito real de garantia (penhor). Também não há controvérsia no fato de que a embargante Gavilon adquiriu a quantia de 27.834 sacas de soja (60 quilos cada) dos executados.

Em verdade, o ponto central da discussão cinge-se em delimitar a origem dos grãos adquiridos pela Gavilon dos executados, circunstância essa que baliza a incidência ou não do direito real de garantia.

A embargante Gavilon sustenta que as 27.834 sacas de soja (60 quilos cada) adquiridas dos executados são oriundas da “
Fazenda Itumbiara I
”, objeto da
matrícula 5.583 do CRI local.

Sem razão. A questão exige uma interpretação literal dos documentos juntados aos autos.

Apesar das alegações da embargante Gavilon, segundo consignado no contrato firmado com os executados, os grãos adquiridos pela embargante são originários da “
Fazenda Itumbiara”
, e não da
“Fazenda Itumbiara I”
, conforme alegado (cópia do contrato em id. 86170677).

A presunção de que os grãos seriam originários de outra propriedade não deve ser acolhida. A prova é eminentemente documental.

Isso em razão de duas circunstâncias: (i) o extrato obtido pelo oficial de justiça no armazém dos próprios executados atesta que a origem dos grãos comercializados com a Gavilon é da “
Fazenda Itumbiara”
, e não da “
Fazenda Itumbiara I”
(id. 84221157, feito principal); (ii) o penhor foi registrado sobre os grãos produzidos no imóvel objeto da matrícula 5.432 do CRI local, ao passo que consta do próprio registro público de imóveis que a denominação do imóvel é “
Fazenda Itumbiara”
, e não “
Fazenda Itumbiara I
” (id. 82619504, feito principal).

Sem olvidar, acrescente-se que este juízo oportunizou o contraditório aos executados no feito principal, ocasião em que foi suspensa a execução da liminar, porém não houve nenhuma alegação no sentido de que os grãos entregues à Gavilon seriam de origem diversa daquela em que está gravada a medida de penhor (id. 84747860).

Pensar de modo diverso seria atribuir um preciosismo na identificação dos imóveis que a própria embargante Gavilon não teve ao firmar o contrato com os executados, uma vez que celebrou instrumento para aquisição dos grãos originários da “
Fazenda Itumbiara
” e não “
Fazenda Itumbiara I
”, consoante expressamente consignado no bojo do contrato. A propósito, é oportuno destacar que não foi identificada a matrícula do imóvel no contrato, mas apenas o nome da propriedade, isto é: “
Fazenda Itumbiara
” (cópia do contrato em id. 86170677).

Em outros termos, à luz da vedação dos comportamentos contraditórios, se a origem dos grãos não pode ser comprovada por meio do extrato obtido pelo oficial de justiça no próprio armazém dos executados, segundo o qual os grãos são, de fato, originários da “
Fazenda Itumbiara
”, o mesmo argumento poderia ser utilizado para desqualificar a prova juntada pela embargante, segundo o qual os grãos adquiridos dos executados possuem origem na “
Fazenda Itumbiara
”. Ou seja: o instrumento juntado pela embargante não comprova a origem dos grãos na “
Fazenda Itumbiara I
”. Conforme já destacado, a interpretação dos documentos apresentados pelas partes deve ser literal.

Nesse cenário, deve prevalecer o direito de sequela em favor da embargada, posto que a
prova documental até então juntada ao feito
comprova que a origem dos grãos é da “
Fazenda Itumbiara
” (matrícula 5.432 do CRI local).

1. Esse o quadro, não demostrada que outra é a coisa dada em garantia conforme dispõe o art. 680, III, do CPC, sem prejuízo da reanálise em cognição exauriente,
INDEFIRO
o pedido de liminar formulado na inicial.

2. Determino à secretaria que: (i) realize o apensamento dos presentes embargos aos autos da ação principal; (ii) traslade cópia desta decisão aos autos principais (n. 1000641-69.2022.8.11.0049).

3. Nos termos do art. 679 do CPC, CITE-SE a parte embargada para contestar o feito no prazo de 15 dias. A citação deverá ser feita por meio do advogado constituído nos autos principais (DJe) (art. 677, § 1°, CPC). Certifique-se.

4. Sobrevindo contestação,
INTIME-SE
a embargante para apresentar réplica no prazo legal (art. 350, CPC), independente de nova conclusão.

Após, conclusos para saneamento ou julgamento antecipado.

Às providências, impulsionando devidamente o feito (...)".

Conforme se denota das duas decisões singulares, o juízo singular decidiu de forma a prevalecer o direito de sequela em favor da agravada, declarando que a
prova documental juntada ao feito
comprova que a origem dos grãos é da “
Fazenda Itumbiara
” (matrícula 5.432 do CRI local), ou seja, a mesma área dada em garantia (penhor em primeiro grau).

Portanto, resta verificar o acerto ou desacerto das decisões recorridas.

Pois bem.

No caso em comento, não se constata elementos suficientes a modificar a decisão recorrida.

Isto porque, consoante amplamente demonstrado nos autos originários, inclusive reconhecido pela própria agravante, a exequente/agravada é detentora de penhor agrícola sobre as lavouras cultivadas na “Fazenda Itumbiara” (matrícula no 5.432) e “Fazenda Tapiraguia” (matrícula no 5.050).

De igual sorte, os elementos probatórios juntados aos autos não deixam dúvidas de que os grãos entregues à
GAVILON
são os mesmos dados em garantia real, inclusive as imagens de satélites anexas, demonstram que os executados não realizaram qualquer cultivo na “Fazenda Itumbiara I”, e, por óbvio, os grãos não podem ser originários daquela área, como afirmado pela agravante
GAVILON
.

Inclusive, a própria empresa executada emitiu extratos de entrega à agravante
GAVILON,
constando a informação de que os grãos entregues eram todos originários da “Fazenda Itumbiara”.

Ademais, para colocar de vez uma pá de cal na discussão, são as imagens de satélite, as quais demonstram que não houve plantação na “Fazenda Itumbiara I”, na safra 2021/2022, apenas na “Fazenda Itumbiara”, conforme se vê no
ID no 131494673
:

Verifica-se das imagens de satélite acima mencionadas que na época da preparação da terra para o cultivo (novembro/2021), na “Fazenda Itumbiara I” havia apenas a vegetação nativa da área, enquanto que na “Fazenda Itumbiara” (área de penhor da exequente) o solo já havia sido preparado, sem indícios de vegetação nativa.

De igual modo, as imagens de satélites retiradas em datas posteriores comprovam que não houve qualquer alteração na vegetação nativa da “Fazenda Itumbiara I”, ao passo que na “Fazenda Itumbiara” apresentou maior índice vegetativo (verde), caracterizando a presença da soja.

Inclusive, as últimas imagens de satélite, de
16/03/2022
, comprovam a colheita na “Fazenda Itumbiara”, não havendo qualquer alteração na “Fazenda Itumbiara I”, o que por si só macula a relevância da fundamentação trazida no agravo de instrumento.

Aliás, reanalisando o “
Contrato de Compra e Venda no 0003754-103
” de
ID no 131132677
, entre a
GAVILON DO BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA
e a
BRAKI AGROPECUARIA EIRELI
, não ficou claro que o produto comprado seria da “Fazenda Itumbiara I”

Desta forma, se restou demonstrado que possivelmente não houve a plantação da soja na “Fazenda Itumbiara I”, mas sim, na “Fazenda Itumbiara”, objeto do penhor oferta na
CPR no 9459042021
, vencida em
28/02/2022
, que garante a entrega de 41.185 sacas de soja de 60 quilos cada, oriundas da safra 2021/2022, não há como acolher a tese recursal.

Não é de se olvidar que o penhor agrícola dos grãos indicados na CPR em referência constitui uma modalidade de garantia real, e como tal, é destinado ao ressarcimento do credor na hipótese de inadimplemento da dívida, o qual, inclusive, poderá persegui-lo onde quer que ele se encontre, independentemente de quem o detenha.

Vale salientar ainda que, até prova em contrário, registrada a Cédula de Produto Rural, como no caso, o bem a ela vinculado fica protegido contra terceiros e o direito de preferência se verifica aplicando-se o critério da anterioridade do penhor de primeiro grau, e segundo o
art. 18 da Lei 8.929/94
, os bens a ela vinculados não serão penhorados ou sequestrados por outras dívidas do emitente ou do terceiro prestador da garantia real:

“Art. 18. Os bens vinculados à CPR não serão penhorados ou sequestrados por outras dívidas do emitente ou do terceiro prestador da garantia real, cumprindo a qualquer deles denunciar a existência da cédula às autoridades incumbidas da diligência, ou a quem a determinou, sob pena de responderem pelos prejuízos resultantes de sua omissão.
”

Ainda, sobre idêntico tema de minha lavra:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – LIMINAR INDEFERIDA – MEDIDA CAUTELAR DE ARRESTO DE SOJA – CEDULA DE PRODUTO RURAL – CONTRATO DE ARRENDAMENTO ANTERIOR AO REGISTRO DA GARANTIA REAL – ALEGAÇÃO DE DIREITO DE PREFERÊNCIA E AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA QUANTO ÀS CÉDULAS DE PRODUTO RURAIS FIRMADAS – DESCABIMENTO – GARANTIA REAL – DIREITO QUE, EM PRINCÍPIO, PREFERE AOS DE NATUREZA PESSOAL DE QUALQUER ESPÉCIE – ANUÊNCIA DO ARRENDADOR – DESNECESSIDADE – ART. 3o, DA LEI No 2.666/55 – RECURSO DESPROVIDO.
A cédula de produto rural é crédito com garantia real, tendo preferência sobre créditos de natureza privilegiada especial, independentemente da data da constituição do título. Se há dúvidas quanto ao direito de preferência dos embargantes/agravante sobre o produto arrestado em autos de Medida Cautelar de Arresto ajuizada anteriormente pela agravada, por ora, escorreita a decisão que indeferiu o pedido de liberação/restituição do produto arrestad
o. A garantia real não se vicia pela falta de anuência dos proprietários das terras arrendadas, pois a Lei Federal no 2.666/55 que “Dispõe sobre o penhor dos produtos agrícolas”, estabelece que a validade do penhor celebrado pelo arrendatário independe da anuência do proprietário do imóvel.-
(TJ-MT - AI: 01663126120158110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 20/07/2016, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 22/07/2016).

Assim sendo,
ainda que agravante (terceira) seja adquirente de boa-fé, em virtude do privilégio legal instituído em favor do credor, este não pode ser atingido pelos efeitos de negócio jurídico particular celebrado entre o devedor hipotecário e o terceiro.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022